Tribunal: TCU
Processo: 015.708/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria por invalidez da ex-servidora Adriana da Costa Espirito Santo (XXX.416.081-XX) da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de alteração de aposentadoria de Adriana da Costa Espírito Santo (XXX.416.081-XX), servidora aposentada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Adriana da Costa Espírito Santo (XXX.416.081-XX) no cargo de técnico judiciário, concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e negar-lhe o registro , em razão de o ato ter sido cadastrado posteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/1998, o que torna indevida a percepção do valor mínimo de 1/3 da remuneração em atividade, prevista no art. 191 da Lei 8.112/1990, dispositivo derrogado pela referida Emenda constitucional; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 Com fundamento nos artigos 262, caput, do Regimento Interno do TCU, e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018, determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos irregulares decorrentes do ato de concessão de aposentadoria de Adriana da Costa Espírito Santo (XXX.416.081-XX), no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas no relatório e no voto que acompanham este acórdão, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3 . comunique à servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão, alertando a Sra. Adriana da Costa Espírito Santo (XXX.416.081-XX) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.